Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705790-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: ANGELLA CHRISTINA PEREIRA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Neuman Gomes de Melo - Me contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 185504150 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença, processo n. 0018274-12.2015.8.07.0003, movido pela ora agravante em desfavor de Angella Christina Pereira Silva, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada ao sistema SisbaJud e ao Renajud, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de realização de novo bloqueio via SISBAJUD e pesquisa RENAJUD, pois não foi demonstrada modificação na situação econômica da parte requerida, bem como o exequente não comprovou ter efetuado quaisquer diligências para localização de bens, sendo seu o ônus de fazê-lo. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 105839758. Irresignada, a exequente apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55838108), alega que, após longa busca de bens penhoráveis do recorrido, não logrou êxito em obter o pagamento do débito, tendo requerido, a agravante, o desarquivamento dos autos e o deferimento de pesquisa no sistema SISBAJUD, por meio da ferramenta disponível pelo judiciário de reiteração automática, tendo em vista o lapso temporal de quase 3 (três) anos desde a última pesquisa, realizada em 3/2021. Sustenta que esse sistema trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras que não constavam no extinto sistema BacenJud, sendo mais abrangente. Aduz ser desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica da agravada. Destaca a funcionalidade de reiteração da penhora bancária (teimosinha) no Sisbajud, que prescinde da emissão sucessiva de novas ordens de penhora. Alega ser necessária a antecipação da tutela recursal diante do risco de a executada ocultar seus ativos financeiros. Ao final, requer: Em face do exposto, requer sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, e que seja deferido a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir novo bloqueio no sistema SISBAJUD E RENAJUD, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento. Todavia, requer que seja efetuado principalmente por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, MEDIDA ESTA QUE AINDA NÃO FOI EFETUADA NOS AUTOS, para tentar alcançar a satisfação do credito. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa por meio do SISBAJUD E RENAJUD em desfavor do agravado. Preparo recolhido (Id 55838917). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade recursal. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o agravo de instrumento não deve ser totalmente admitido. Explico. A agravante, ao final, pleiteia, genericamente, seja deferida nova pesquisa por meio do RENAJUD em desfavor do agravado. Todavia, em razões recursais, não apresenta os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida, no ponto em que indeferiu o pedido de nova pesquisa pelo sistema Renajud, merece ser reformada, uma vez que toda a matéria tratada na fundamentação refere-se ao pedido de reiteração automática de pesquisa pelo sistema Sisbajud. Saliento não caber ao órgão julgador inferir os fundamentos específicos pelos quais o recorrente insurge-se contra determinado capítulo da decisão. De sorte, não restam dúvidas de que a agravante, no tocante a esse pedido, violou o princípio da dialeticidade, por não ter se desincumbido do ônus de impugnar especificamente o decisum contra o qual se insurge. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Nessa parte, o recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido no tópico referente ao pedido de nova pesquisa pelo sistema Renajud. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere à reiteração de pesquisa no sistema Renajud. 2. Da antecipação da tutela recursal Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que o relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se da página do CNJ da rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/): Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) Verifico que a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Com o uso dessa ferramenta, evita-se que a parte executada retire todos os recursos financeiros de contas bancárias de sua titularidade com intuito de frustrar a execução, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. No sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), houve ampliação do banco de dados, que passou a conter informações sobre novas operacões e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. Vale aqui lembrar que a última pesquisa de ativos tem quase 3 (três) anos, porque a última foi realizada foi em 1/3/2021 (Id 104439728 do processo de referência). Ademais, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação no processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços, para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do Judiciário: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Até porque a não segurança do juízo é prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada de forma reiterada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se pondera que a pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud considera apenas o dia em que é comandada, diversamente do atual sistema SisbaJud, que mantém a pesquisa por tempo maior. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistemas colocados à disposição do juízo, após decurso de prazo razoável, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.3. Recurso Especial provido.(REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS INFOJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). 3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.(Acórdão 1348387, 07104514220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE REQUISIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO QUE COMPORTA DEFERIMENTO. E-RIDFT. INVIABILIDADE. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 2. Tal entendimento é perfeitamente aplicável aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tais como o RENAJUD e o INFOJUD, porquanto consubstanciam-se em meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfação do crédito executado. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação jurídica. 4. Enseja indeferimento do pleito de pesquisa de imóveis em nome da parte executada, por intermédio do sistema E-RIDFT, porquanto se trata de providência a ser adotada pela parte exequente, sobretudo porque não goza dos benefícios da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1329913, 07000759420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud de maneira reiterada, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da executada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, notadamente em face do lapso temporal de quase 3 (três) anos já decorrido desde a última tentativa, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. Destaco que a decisão de suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC proferida em 14/10/2021, vedou a renovação de pesquisa ao InfoJud, ao SisbaJud e ao RenaJud, mesmo sem terem sido anteriormente reiteradas (Id 105839758 do processo de referência). De qualquer modo, os requerimentos de renovação de pesquisa, com o processo suspenso, não interrompem nem suspendem a contagem do prazo do sobrestamento para deflagração do cômputo do interstício para o reconhecimento da prescrição intercorrente. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, há prescrição intercorrente em curso, de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Verifico, portanto a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada, sem que seja interrompida ou suspensa a contagem do prazo de suspensão em que se encontra atualmente. Diante das considerações feitas, ADMITO EM PARTE o agravo de instrumento, não o conhecendo no ponto relativo à reiteração de pesquisa pelo sistema Renajud e, na extensão admitida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização da pesquisa reiterada (“teimosinha”) no sistema SisbaJud na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da agravada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Em o fazendo, determino ao Juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora